Tribunal: STF
Processo: Rcl 90559
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 760.931 (TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL) E N. 1.298.647 (TEMA 1.118 DE REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0010755.12.2023.5.15.0042, à alegação de usurpação da competência desta Suprema Corte e afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral) e 1.298.647 (Tema n. 1.118 de Repercussão Geral).

Alega o reclamante que o ato reclamado consiste no “acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferido no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, em causa em que o Município de Ribeirão Preto foi condenado subsidiariamente pelos créditos trabalhistas do reclamante” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “o Recurso de Revista (RR) interposto pelo Município buscou afastar a condenação, sustentando a impossibilidade de responsabilização automática e a ausência de prova cabal da culpa in vigilando, conforme as teses vinculantes desta Excelsa Corte (ADC 16 e Tema 246)” (fl. 2, e-doc. 1). 

Aduz que “o Agravo de Instrumento (AI) do Município, protocolado para destrancar o RR, foi submetido a julgamento na 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que lhe negou provimento. O cerne da presente Reclamação Constitucional é o ato do TST que impediu o exame do mérito constitucional da responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública, ao negar seguimento ao AI sob um óbice estritamente formal” (fl. 2, e-doc. 1). 

O Reclamante alega a ocorrência de usurpação da competência desta Suprema Corte, pois o juízo reclamado “ao nem conhecer do Recurso de Revista interposto, adotou o fundamento de que o recurso apresentado limitou-se a trazer as alegações genéricas quanto ao cabimento da revista e alegações de mérito quanto à sua responsabilização subsidiária, sem impugnação, direta e objetivamente, da fundamentação contida na decisão que denegou o agravo, no caso, o óbice dos incisos I e III do § 1º-A do art. 896 da CLT.” (fl. 6, e-doc. 1). 

Defende que “o excessivo formalismo não deve se impor porquanto a discussão sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização é tema de transcendência política e jurídica, afetada por teses vinculantes (ADC 16, Tema 246) e, mais recentemente, pelo Tema 1118 da Repercussão Geral, que trata especificamente do ônus da prova da culpa in vigilando.“ (fl. 6, e-doc. 1). 

Ademais, aponta que “a condenação subsidiária, mantida pelo TST, foi fundamentada no reconhecimento de culpa in vigilando da Administração Pública (...) sem a demonstração de um comportamento sistematicamente negligente ou de nexo causal taxativo entre a conduta do Município e o dano sofrido pelo trabalhador viola flagrantemente a Tese de Repercussão Geral do Tema 1118” (fl. 13, e-doc. 1).

Por fim, requer, liminarmente, a suspensão do processo trabalhista e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF)

Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada: (i) usurpou a competência desta Suprema Corte e (ii) violou a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema 246) e 1.298.647 (Tema 1.118). 

Invoca o reclamante, violação aos Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral. No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:
 
“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”

O STF ao julgar o RE n. 1.298.647 fixou o Tema n. 1.118, nos seguintes termos:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

         O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 15 - grifos nosso):

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 896, § 1º- A, I, DA CLT. TRANSCRIÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 1. O art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, inseriu novo pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, consubstanciado na necessidade de a parte indicar, em razões recursais, os trechos do acórdão regional que evidenciem os contornos fáticos e jurídicos prequestionados da matéria em debate, com a devida impugnação de todos os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional, mediante cotejo analítico entre as teses enfrentadas e as alegadas violações ou contrariedades invocadas em seu apelo. 2. Para o fim a que se destina a norma, não basta a mera transcrição de trecho insuficiente, que não contemple todos os fundamentos registrados no acórdão regional, porquanto impossibilitado extrair, com exatidão, o quadro fático e moldura jurídica adotados pelo Tribunal Regional, necessários ao exame da admissibilidade do recurso de revista. 3. No caso dos autos, o trecho transcrito é insuficiente para atender à determinação legal, porque não aborda todos os fundamentos fáticos relevantes que amparam a decisão. 4. Inobservado pressuposto formal intrínseco, não é possível processar o apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(...) 
MÉRITO 
Na minuta de agravo de instrumento, a parte impugna o óbice do despacho denegatório e renova suas razões de mérito. 
Não obstante as alegações recursais, verifico, de plano, o descumprimento do pressuposto contido no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 
O art. 896, § 1º-A, I a III, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, inseriu novo pressuposto de admissibilidade do recurso de revista, consubstanciado na necessidade de a parte indicar, em razões recursais, os trechos do acórdão regional que evidenciem os contornos fáticos e jurídicos prequestionados da matéria em debate, com a devida impugnação de todos os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional, mediante cotejo analítico entre as teses enfrentadas e as alegadas violações ou contrariedades invocadas em seu apelo. 
Para o fim a que se destina a norma, não basta a mera transcrição de trecho insuficiente, que não contemple todos os fundamentos registrados no acórdão regional, porquanto impossibilitado extrair, com exatidão, o quadro fático e moldura jurídica adotados pelo Tribunal Regional, necessários ao exame da admissibilidade do recurso de revista.
No caso dos autos, o TRT consignou ainda os seguintes fundamentos (fl. 716): 
‘[...] No caso presente, os elementos dos autos comprovam que o tomador de serviços não procedeu à fiscalização eficaz no cumprimento da legislação trabalhista, especialmente no que se refere ao descumprimento do pagamento do adicional de insalubridade, horas extras, vale transporte e vale-refeição.’
Assim, o trecho transcrito é insuficiente para atender à determinação legal, porque além de não conter as circunstâncias fáticas a partir das quais o TRT examinou a controvérsia, não aborda todos os fundamentos jurídicos que amparam a decisão. 
Inobservado pressuposto formal intrínseco, não é possível processar o apelo. 
Transcendência não reconhecida. 
Isso posto, nego provimento ao agravo de instrumento.”

        A decisão recorrida não usurpa a competência desta Suprema Corte, uma vez que a análise dos pressupostos recursais é de competência própria do Tribunal Superior do Trabalho, com base na legislação infraconstitucional. Nesse sentido: Rcl n. 43.201 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe: 14/12/2020; Rcl n. 55.833 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe: 20/04/2023, Rcl n. 52.192 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe: 06/06/2022; Rcl n. 56.461 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe: 07/03/2023.  

Ademais, destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, a responsabilidade subsidiária do reclamante e eventual culpa in vigilando.

Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente: Rcl n. 72.590 AgR/SP, de minha relatoria, DJe: 30/05/2025. 

Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 

Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente